Tribunal: TJBA
Processo: 8025495-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025495-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES AGRAVADO: MARIA QUEILA ALVES PALMEIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Agravo de Instrumento interposto por Promédica - Proteção Médica a Empresas S.A. contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência determinando o custeio de tratamento multidisciplinar para menor com Transtorno do Espectro Autista em Ação Ordinária ajuizada por B.M.P., representado por sua genitora. A decisão agravada havia determinado o fornecimento de Acompanhante Terapêutico, Psicologia Infantil, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicopedagogia, Psicomotricidade, Musicoterapia e Terapia Intensiva ABA, fixando multa diária de R$ 5.000,00. 2. Há 3 questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência quanto às terapias prescritas; (ii) avaliar a obrigatoriedade de cobertura do Acompanhante Terapêutico, Psicopedagogia e Musicoterapia; e (iii) estabelecer se o valor da multa diária mostra-se proporcional e razoável. 3. O art. 1.015, I, do CPC permite o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias sobre tutela provisória. Os pressupostos de admissibilidade restaram atendidos. 4. A Lei nº 9.656/98 e a RN-ANS nº 539/2022 estabelecem a obrigatoriedade de cobertura para qualquer método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o TEA. O menor possui diagnóstico médico comprovado e prescrição especializada. 5. A psicopedagogia está voltada aos processos de aprendizagem, escapando do escopo do plano de saúde. O Acompanhante Terapêutico não possui cobertura obrigatória segundo Parecer nº 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022 da ANS, pois não se realiza em ambiente médico. 6. A musicoterapia, conforme jurisprudência consolidada do STJ, constitui método eficiente de reabilitação para pessoas com TEA, sendo de cobertura obrigatória quando prescrita pelo médico assistente no contexto de tratamento multidisciplinar (AgInt no REsp 2.122.472/SP, Min. Humberto Martins). 7. A multa diária de R$ 5.000,00 sem limitação temporal mostra-se desproporcional, devendo ser reduzida para R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 45.000,00, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A cobertura de terapias para TEA deve incluir musicoterapia quando prescrita pelo médico assistente, mas exclui Acompanhante Terapêutico e psicopedagogia por não se realizarem em ambiente médico ou escaparem do escopo de plano de saúde. A fixação de multa diária deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando valores excessivos que configurem enriquecimento ilícito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 1.015, I; Lei nº 9.656/98; RN-ANS nº 539/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp 2.122.472/SP; AgInt no REsp 1981629 SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025495-21.2025.8.05.0000, tendo como Agravante PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A. e Agravado B.M.P. e MARIA QUEILA ALVES PALMEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termo do voto condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA PRESIDENTE / RELATOR 03